Tribunal: TJBA
Processo: 8073259-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073259-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA Advogado(s): LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS APELADO: PORTO BANK S.A. Advogado(s):CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência. O embargante alega contradição no acórdão por reconhecer "entrega voluntária" dos cartões quando o conjunto probatório indicaria coação e grave ameaça. Aponta também omissão quanto à análise de contrato de seguro específico para roubo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão objurgado padece dos vícios de contradição e omissão apontados pelo embargante, ou se a pretensão recursal desborda dos limites dos embargos de declaração para invadir o terreno do reexame de mérito. III. Razões de decidir Os embargos de declaração têm função eminentemente integrativa e saneadora, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo como terceira instância revisora do mérito. A alegada contradição entre "entrega voluntária" e "coação" não se sustenta como vício interno do acórdão, tratando-se de mera discordância com a valoração probatória realizada soberanamente pelo colegiado. Não há omissão quanto ao contrato de seguro, pois o acórdão fundamentou-se na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, o que torna despicienda a análise sobre cobertura securitária. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, limitando-se a sanar vícios processuais específicos. 2. A discordância com a valoração probatória não configura contradição interna no acórdão." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 931, 937 e 489, § 1º; CDC, art. 14, § 3º, II; RITJ/BA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 11.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8073259-68.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA e como Embargado PORTO BANK S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA